Tribunal: TCU
Processo: 029.945/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4239/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Fábio Ferraz Franco e NS Center Shows Ltda. contra o Acórdão 7928/2022-TCU-Primeira Câmara . Considerando que os ora recorrentes já interpuseram recurso de reconsideração, que mereceu provimento parcial, com redução do valor do débito solidário e da multa individual imputados, conforme Acórdãos 6.316/2021 e 7.928/2022, ambos da 1a Câmara; considerando que a unidade técnica propõe não conhecer do pedido de reexame, " em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de contas, nos termos do artigo 285 do Regimento Interno/TCU ", visto que " a modalidade recursal de pedido de reexame somente é cabível em processos de fiscalização ou ato de pessoal "; considerando que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "Tendo havido a preclusão consumativa pela interposição de recurso de reconsideração, não se deve receber nova tentativa de interposição do mesmo recurso como recurso de revisão quando tal fato acarretar prejuízo ao recorrente." ( Acórdão 2470/2008-TCU-Primeira Câmara , Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, "b", 285, e 286 do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Fábio Ferraz Franco e NS Center Shows Ltda., em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de contas, comunicando a presente deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 029.945/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto da Silva (XXX.797.948-XX); Fabio Ferraz Franco (XXX.990.315-XX); Janaína Cristina Machado Pinto Amazonas (XXX.652.921-XX); Luiz Humberto Vilela Costa (XXX.789.511-XX); Manoelina Pereira Medrado (XXX.428.531-XX); Ns Center Shows Ltda., (14.671.125/0001-58); Rejane de Castro Silva (XXX.394.601-XX). 1.2. Recorrentes: Fabio Ferraz Franco (XXX.990.315-XX); Ns Center Shows Ltda., (14.671.125/0001-58). 1.3. Unidade: Município de Cachoeira de Pajeú/MG 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Igor Teles Lima (53092/OAB-DF), representando Carlos Alberto da Silva; Cynthia Amaro Mamede Madureira (137705/OAB-MG), Adriana de Fátima Gomes Pinto (31.894E/OAB-MG) e outros, representando Fabio Ferraz Franco; Adriana de Fátima Gomes Pinto (160.131/OAB-MG), representando Ns Center Shows Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.